Tribunal: TJMT
Processo: 1002356-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ALMERINDO DE ARRUDA BOTELHO contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1041002-26.2020.8.11.0041, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica do requerente, por falta de pagamento dos débitos discutidos nessa ação, também se abstendo de incluir o seu nome dos programas de proteção ao crédito, ou determinando a imediata retirada.
Em síntese, verbera que (i) em setembro de 2019, foi surpreendido com a cobrança de R$ 7.530,06, relacionada a uma recuperação de consumo de 36 meses, entre setembro de 2016 e agosto de 2019; (ii) no período entre setembro de 2016 e agosto de 2019, o autor teve um consumo médio efetivamente medido de, aproximadamente, 401 kW/h (14.442kW/h / 36meses), mas deveria, segundo a concessionária, pagar por um consumo médio de, aproximadamente, 615 kW/h (22.137 kW/h / 36 meses); (iii) a mera constatação de irregularidade no TOI não prova qualquer débito, dado que é documento unilateral da empresa; (iv) o TOI foi assinado pelo Sr. Antônio, é preciso salientar que este não é titular da unidade consumidora; (v) não recebeu qualquer comunicação da concessionária acerca do procedimento, ou da realização de perícia, ou do prazo para impugnar, não lhe sendo oportunizado o contraditório pela agravada; (vi) interpôs recurso administrativo, já passados mais de um ano após o protocolo do recurso, o agravante não obteve qualquer resposta à sua formulação; (vii) após a troca do medidor em agosto de 2019, as faturas subsequentes mantiveram o mesmo nível de consumo medido das anteriores; (viii) ausência de boa-fé, por fazer cobrança referente a 36 meses, após ter comparecido na unidade consumidora mensalmente, por meio de seus funcionários, para fazer as leituras, sem nunca ter se insurgido contra a suposta inclinação do medidor; (ix) o cálculo utilizado pela concessionária para formação do débito não encontra qualquer respaldo na resolução da ANEEL.
Breve relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Extrai-se da inicial que a Recorrente foi autuado através do TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade no 722094 sob alegação de irregularidade no relógio medidor de sua obra; que a requerida lhe imputou uma conta de faturamento no valor de R$ 7.530,06, referente a um período de 36 meses, iniciando em setembro de 2016 a agosto de 2019 (ID 37545267-origem), e que diante do não pagamento da fatura (vencida em 30/11/2019), o agravado não irá se abster de cortar o fornecimento de sua energia elétrica, bem como seu nome seria enviado para os cadastros de inadimplentes.
Com efeito, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e inserir o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade da cobrança.
Assim, levando em consideração que o Recorrente está discutindo a origem da fatura extra referente ao período de anormalidade (inclusive com recurso administrativo pendente de julgamento - ID. 37545272-origem), bem como a regularidade, ou não do consumo (já que cabe a requerida, na hipótese específica dos autos, comprovar a ocorrência de irregularidade), tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas no presente Recurso.
De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, a Agravante terá seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de que seu nome poderá ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado. Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
Com estas considerações, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança no valor de R$ 617,40, outra de R$ 6.912,66, somando a importância de R$ 7.530,06, referente ao TOI no 722094, com vencimento para 30.11.2019.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =